Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724759-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CEMAR PAES DE QUEIJO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Intime-se Banco Volkswagen S.A. para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0703200-57.2023.8.07.0014 (id 165707507 dos autos originários). Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator